Tribunal: TJES
Processo: 0019915-08.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019915-08.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - ME e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APE
L
AÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA –
MÉRITO –
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ANUÊNCIA SOBRE OS TERMOS ADERIDOS – VALOR COMPATÍVEL COM A NECESSIDADE DE SE CALCULAR A DEPRECIAÇÃO DOS BENS – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade:
As razões recursais são capazes de demonstrar as razões do inconformismo das apelantes com a r. sentença, haja vista que buscam sua reforma para que seja reconhecida a abusividade e nulidade da cláusula de renúncia de ação disposta no contrato entabulado entre as partes. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

2.
Mérito:

O “
termo de entrega amigável de bens alienados fiduciariamente
” firmado entre as partes, que possui cláusula de renúncia a defesa e propositura de ações, discriminou o valor que seria abatido da dívida através da entrega do maquinário dado em garantia fiduciária e, portanto, constata-se que as apelantes possuíam ciência dos termos que estavam aderindo, bem como de que não poderiam questionar a entrega do bem.

3.
Considerando que o termo de entrega foi realizado apenas em 23/07/2017, mais de dois anos depois de firmada a CCB n° 255174, verifica-se que o valor atribuído ao maquinário, embora inferior ao custo original e às despesas de manutenção alegadas pelas apelantes, é compatível com a desvalorização natural de bens desse tipo, tendo em vista a necessidade de se contabilizar a depreciação, considerando-se o lapso temporal.

4.
Hipótese em que restou constatada a ausência de elementos que indiquem vício de consentimento no termo de entrega dos bens alienados, mormente quando sopesado que as apelantes tinham ciência prévia dos termos e condições impostas e anuíram ao acordo com o objetivo de viabilizar a renegociação da dívida, bem como que a avença está devidamente assinada por todos os sócios da empresa.

5.
Recurso conhecido desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade para CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o apelado arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo das apelantes com a r. sentença, haja vista que buscam sua reforma para que seja reconhecida a abusividade e nulidade da cláusula de renúncia de ação disposta no contrato entabulado entre as partes, para que sejam acolhidos os embargos à execução e declarada a nulidade do contrato de n° 255174.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA – ME e ROSEANE LEONOR DA SILVA SANTOS GOMES
em face da r. sentença de fls. 361/362, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, rejeitou os embargos à execução de título extrajudicial opostos pelas ora apelantes em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIROCHAS – SICOOB CREDIROCHAS
, tendo resolvido o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou as embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 365/382, em síntese, as apelantes alegam que:
(I)
“
Embora a autonomia privada permita a estipulação de cláusulas contratuais conforme a vontade das partes, esta autonomia deve ser limitada e regulada por princípios, como a boa-fé contratual (art. 422, CC
)
e a função social do contrato (art. 421, CC
)
, a fim de proteger as partes dos abusos que podem advir desta liberdade de contratar
” (fl. 377);
(II)
“
considerando que o direito de ação é um direito fundamental, afirmado no art. 5
°
, inciso XXV, da Constitui
ç
ão da Re
p
ública, a cláusula que dispõe a renúncia a este direito deve ser considerada nula, mormente quando há, como no caso em tela, a possibilidade de onerar excessivamen
te

uma das partes
contratantes
” (fl. 377);
(III)
“
a mantença da referida cláusula contratual ofende ao princípio da indisponibilidade de direitos, haja vista a impossibilidade de transacionar o direito da parte de acesso ao Judiciário
” (fl. 378);
(IV)
“
a renúncia prévia a direitos relacionados com as obrigações contratuais assumidas pelos apelantes é abusiva e, portanto, nula de acordo com as disposições dos arts. 25 e 51, I, do CDC, além de afrontar o princípio da boa-fé objetiva, que deve permear as relações contratuais
” (fl. 380).

No caso dos autos, as requerentes/apelantes opuseram embargos à execução de título extrajudicial ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIROCHAS – SICOOB CREDIROCHAS
, que se funda em Cédula de Crédito Bancário n° 414930, firmada entre as partes em 23.07.2019, em que as embargantes se obrigaram ao pagamento da quantia de R$1.865.370,24 (um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos) em 60 (sessenta) parcelas, com início em 15.08.2019 e término em 16.07.2029, que restou inadimplido pelas executadas.

O magistrado
a quo
reconheceu que a cláusula de renúncia a qualquer defesa ou propositura de ações, prevista no “
termo de entrega amigável
” (fls. 107/108) firmado entre as partes é válida e eficaz, razão pela qual rejeitou os presentes embargos. O referido documento se refere ao segundo aditivo (n° 327991) da Cédula de Crédito Bancário – CCB n° 255174, firmado em 23/07/2019.

Cumpre elucidar, inicialmente, que a CCB n° 414930, objeto da execução, trata-se de empréstimo para renegociação dos débitos ocorridos, também, na CCB n° 255174.

A CCB n° 255174, firmada entre as partes em 19/04/2017, no valor de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), tinha como finalidade empréstimo de capital de giro para a empresa apelante.

Ato seguinte, houve um primeiro aditivo do instrumento contratual, em razão da renegociação da dívida da CCB n° 255174, que alterou o valor para R$1.312.179,71 (um milhão, trezentos e doze mil, cento e setenta e nove reais e setenta e um centavos) e com data de vencimento para 20/10/2026. Posteriormente, em 23/07/2019, foi firmado entre as partes um segundo aditivo do contrato, referente ao termo de entrega amigável dos bens alienados fiduciariamente, que contemplou, dentre outros, o maquinário objeto da lide.

Oportuno ressaltar que, não obstante a ação executiva esteja fundamentada em crédito bancário que contemplou outra dívida – relativa ao instrumento de crédito de n° 327880 – além da disposta na CCB n° 255174, as apelantes se insurgiram apenas quanto a um maquinário – TEAR MULTIFIO 32/42 FIOS da fabricante VENTOWAG – dado em garantia no empréstimo inicial, sob o argumento de que a CCB n° 255174 foi firmada justamente para aquisição do bem e que a apelada recebeu a garantia em valor muito aquém do despendido quando da compra e gastos com manutenções.

Nesse contexto, em atenção ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, observo que o “
termo de entrega amigável de bens alienados fiduciariamente
” firmado entre as partes, que possui cláusula de renúncia a defesa e propositura de ações, discriminou o valor que seria abatido da dívida através da entrega do maquinário dado em garantia fiduciária e, portanto, constata-se que as apelantes possuíam ciência dos termos que estavam aderindo, bem como de que não poderiam questionar a entrega do bem.

Aliás, importa sobrelevar que na CCB n° 255174 não constou qualquer informação de que o empréstimo do valor de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) seria com a finalidade de aquisição do maquinário, pois apenas há informação de que seria para capital de giro da empresa, razão pela qual tenho que as apelantes sequer se desincumbiram do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC.

Outrossim, o maquinário constou como garantia por alienação fiduciária na CCB n° 255174, conforme cláusula décima segunda da referida avença e, inclusive, naquela ocasião o valor de mercado era de R$780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), senão vejamos:

12.6 A (s) garantia (s) constituída (s) na presente operação de crédito esta (rão) detalhada (s) abaixo:

[...]

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL:

O (s) EMITENTE (s) entrega (m), neste ato, em alienação fiduciária, os bens segurados, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, inclusive débitos fiscais, a seguir descritos:

[...] - UM TEAR MULTIFIO 32/42 FIOS, VARIÁVEL 02/03 CM, FABRICANTE VENTOWAG, N° DE SÉRIE 2355, ANO DE FABRICAÇÃO 2012, MODELO MULTIWIRE CPX32V20/30 COMPLETO, COMPOSTO POR TENSIONADORES; SISTEMA ELETRO PNEUMÁTICO PARA TENSIONAMENTO INDIVIDUAL DE FIOS E TRANSMISSÃO; COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO POR POLIAS E ALOJAMENTO PARA ASSENTAMENTO DOS FIOS EM MATERIAL MALEÁVEL, COM CONSERVAÇÃO GERAL DE 80%, COM VALOR DE MERCADO DE R$780.000,00. (FL. 91/92).

Assim, considerando que o termo de entrega foi realizado apenas em 23/07/2019, mais de dois anos depois de firmada a CCB n° 255174, observo que o valor atribuído ao maquinário, embora inferior ao custo original e às despesas de manutenção alegadas pelas apelantes, é compatível com a desvalorização natural de bens desse tipo, tendo em vista a necessidade de se contabilizar a depreciação, considerando-se o lapso temporal.

Desse modo, considero que não há elementos que indiquem vício de consentimento no termo de entrega dos bens alienados, mormente quando sopesado que as apelantes tinham ciência prévia dos termos e condições impostas e anuíram ao acordo com o objetivo de viabilizar a renegociação da dívida, bem como que a avença está devidamente assinada por todos os sócios da empresa (fls. 355/356). Nessa linha de entendimento:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
TERMO DE ENTREGA AMIGÁVEL DO BEM, ONDE RESTOU CLARAMENTE A RENÚNCIA POR PARTE DO FINANCIADO À PROPOSITURA DE DEMANDA RELATIVA AO CONTRATO.
EXTINÇÃO DO FEITO FORTE NO ART. 269, III, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO.(Apelação Cível, Nº 70035944354, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 20-05-2010).

“AÇÃO ANULATÓRIA C.C. RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
APELANTE QUE ASSINOU TERMO DE ENTREGA AMIGÁVEL DE BEM MÓVEL DESCABIMENTO DA ANULAÇÃO DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ACORDO SOBRE DIREITOS PATRIMONIAIS DISPONÍVEIS.
AUTOR QUE NÃO DEMONSTROU NENHUM VÍCIO APTO A ENSEJAR A DECRETAÇÃO DE NULIDADE RELATIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJSP; Apelação Cível 1002078-20.2016.8.26.0541; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul – 1ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Ressalto, ainda, que na hipótese em apreço não existe relação consumerista entre as partes, tendo em vista que o empréstimo de capital de giro – consubstanciado na CCB n° 255174, disponibilizada pelo embargado à embargante
ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA – ME
, constitui insumo para o incremento das atividades empresariais desta, razão pela qual são inaplicáveis as disposições da norma consumerista. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM FINALIDADE DE INCREMENTAR O CAPITAL DE GIRO. INAPLICABABILIDADE DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRESENTES NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente (AGRG no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, DJe 4.6.2013)
. 2. Como cediço, a cédula de crédito bancária é regida pela Lei nº 10.931/2004, que impõe os parâmetros necessários à sua eficácia jurídica. 3. Nos termos do artigo 783, do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. In casu, a Cédula de Crédito Bancário acostada às fls. 146/153 preenche todos os requisitos mencionados. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0013306-18.2016.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 08/03/2022; DJES 30/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTA DE FIANÇA. RENÚNCIA DO BENEFÍCIO DE ORDEM. 1 - O art. 798, inc. I, alínea b, prevê que Ao propor a execução, incumbe ao exequente. .. Instruir a petição inicial com. .. O demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa. No caso, a alegação do apelante de que não foi coligido aos autos o demonstrativo do débito atualizado não prospera diante do teor do documento acostado à fl. 158. 2. - O art. 783 do CPC prevê que A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. A alegação do recorrente de que o título não é certo, líquido e exigível não prospera. Foram coligidos aos autos, para lastrear a execução, o contrato de fls. 151-6 e a carta de fiança de fls. 184-5.
3. - Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que não incide o CDC por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC) nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e a atividade empresarial. É que o capital obtido da instituição financeira destina-se, apenas, a fomentar a atividade industrial, comercial ou de serviços e, com isso, incrementar os negócios e o lucro (RESP 963.852/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21-08-2014, DJe 06-10-2014).
No caso, como salientou o ilustre Julgador singular o empréstimo foi para incremento das atividades de exportação da devedora principal. 4. - Há previsão na carta de fiança de cláusula de renúncia do benefício de ordem, nela estando previsto que todos os fiadores com renúncia expressa aos benefícios dos artigos 827, 834, 835, 837, 838, 839, do Código Civil Brasileiro (fl. 184). 5. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0006334-91.2018.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 29/03/2022; DJES 29/04/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
e no enunciado nº 241 do FPPC
3
, os recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais para a apelante
ROSEANE LEONOR DA SILVA SANTOS GOMES
, em

razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

3
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.